Tribunal: TJMT
Processo: 1045599-38.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045599-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA - CPF: 086.170.741-91 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - NÃO PACTUADA - INADMITIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente a fixação da taxa de juros no contrato, o julgador deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da Medida Provisória n.o 1.963-17 de 20000 (reeditada sob o n.o 2.170-36 de 2001), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Somente quando demonstrado a má fé da instituição financeira é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela.

Em razão da ausência de ilicitude das instituições financeiras quando da contratação efetivada, não há falar em justa causa para que haja condenação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o
1045599-38.2020.8.11.0041
, por si movida em desfavor
de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, deixando proceder quanto aos honorários advocatícios por se tratar de réu revel, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que ser ilegal a taxa de juros aplicada ao caso em comento bem como a incidência de juros capitalizados, haja vista inexistir provas das pactuações no contrato firmado.

Diante das alegadas abusividades, bem como pelo descaso e má-fé caracterizados, requer a apelante seja a instituição financeira apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, conforme Certidão de Decurso de Prazo anexa aos autos (id. 107239485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1045599-38.2020.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, deixando proceder quanto aos honorários advocatícios por se tratar de réu revel, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que “
adquiriu empréstimos consignados no ano de 2012 oferecidos a servidores públicos, aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento
”.

Contudo, com passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do alegado empréstimo não encerravam bem como que os valores descontados estavam aumentando. Ainda, aduziu que, para sua surpresa, os descontos estavam sendo efetuados sob a rubrica de cartão de crédito.

Menciona que, ao buscar informações junto à instituição financeira ré, esta não prestou qualquer esclarecimento, descobrindo a autora que as parcelas continuariam a serem descontadas.

A instituição financeira ré, apesar de devidamente citada, conforme certidão anexa aos autos (id. 107239476), deixou transcorrer o prazo
in albis
, sendo decretada sua revelia em sentença.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que “
o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência da requerente acerca da modalidade contratual
”, qual seja, cartão de crédito.

De início, imperioso destacar que a autora não nega a contratação de serviços junto à instituição financeira apelada, mas sim o modo como foram realizadas essas contratações, alegando ter realizado empréstimo consignado, e não a contratação de cartão de crédito.

Contudo, da análise da documentação acostada aos autos pela própria apelante, extrai-se que foi firmado entre as partes em litígio “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” (id. 107239464 - Págs. 1 e 2) em 09 de outubro de 2012.

Há, ainda, “Autorização” onde a autora declara ter ciência de que o lançamento da fatura de seu cartão refere-se ao valor utilizado para a compra de sua dívida (id. 107239464 - Pág. 5).

Ademais, como bem exarado em sentença, verifica-se que as faturas de cartão de crédito anexas id. 107239467 - Págs. 1 a 170) demonstram a habitualidade do seu uso no comércio local, não tendo a apelante que se falar em desconhecimento da modalidade de contratação dos serviços da apelada.

Todavia, evidencia-se que o contrato firmado não prevê o percentual de juros remuneratórios a ser observado, bem como que não há cláusula expressa quanto à aplicação da capitalização de juros.

Dessa forma, em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao caso, impõe-se a adoção da taxa média de mercado à época da contratação para a modalidade de cartão de crédito, bem como inadmitir a capitalização mensal de juros, ante a ausência de expressa pactuação, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO
. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente
. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado
, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. -
Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada
. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)

Quanto à insurgência da autora acerca da repetição de indébito em dobro, tem-se que não merece prosperar, uma vez que não restou demonstrado nos autos a má fé por parte da instituição financeira.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - NÃO ACOLHIDA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - DUAS CONTESTAÇÕES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATANTE LEVADO A ERRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do contratante em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação de cartão de crédito consignado, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.
Somente quando demonstrado a má fé do credor é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela
. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. [...] (TJMT - N.U 0002807-27.2016.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Portanto, analisando o caso em tela, tem-se que não restou comprovada a má fé da instituição financeira, devendo a devolução pela apelada do valor indevidamente cobrado e pago, se houver, ser de forma simples.

Acerca do dano moral, a jurisprudência deste tribunal de justiça é assente no sentido de que, se não demonstrados os requisitos da reparação civil, como no caso em apreço, não é cabível a indenização a título de dano moral, tendo em vista que a cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício, pela instituição financeira, quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pela apelante, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, a fim de que seja adotado a taxa média de mercado à época da contratação, para a modalidade de cartão de crédito; inadmitir a capitalização mensal de juros; e, condenar a apelada à devolução de forma simples do valor indevidamente cobrado e pago a maior, se houver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021